Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos mensais dos executados.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.
3. Considerando o valor da remuneração do primeiro agravante, na hipótese, verifica-se que o desconto de fração dos seus rendimentos líquidos mensais tem o condão de comprometer sua subsistência, motivo pelo qual a constrição não pode ser admitida. Por outro lado, em relação ao segundo agravante, o desconto de 15% do seu rendimento mensal não é capaz de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação de maneira menos onerosa ao devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.